Tribunal: STF
Processo: ARE 1474675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE– MÉDICO DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR SUSTENTANDO A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTE A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SUCESSIVAS RENOVAÇÕES– CONTRATO TEMPORÁRIO – ADMISSÃO IRREGULAR – NULIDADE – NA FORMA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO PRETÓRIO EXCELSO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.066.677/MG EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL(TEMA 551), “SERVIDORES TEMPORÁRIOS NÃO FAZEM JUS A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, SALVO (I) p. 2 EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E / OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E / OU PRORROGAÇÕES” – CARACTERIZADAS AS PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO QUE PERDUROU ENTRE 04 DE JANEIRO DE 2010 E 15 DE SETEMBRO DE 2016, FORÇOSO ACOLHER A PRETENSÃO AUTORAL PELO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL À PARTE AUTORA E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DESCABIDO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente